Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707124-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES EMBARGADO: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAPHAEL ROCHA GOUVEA e MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES, contra acórdão de ID – 48585878. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41201782. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 15:41:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador